Tribunal: TJBA
Processo: 8033183-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033183-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GEORGE SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
BRUNA BRITO VIANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
APALUTAMIDA. CÂNCER DE PRÓSTATA
E METÁSTASE ÓSSEA NA CALOTA CRANIANA.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF PREENCHIDOS.

I
. Caso
em exame

1. T
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face de decisão que
determinou o fornecimento, por entes públicos, de medicamentos prescritos para tratamento de
d
oença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em
definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para imposição ao Estado do dever de fornecimento dos medicamentos solicitados, ainda que não incorporados ao SUS.

III. Razões de decidir

3.
A ação originária versa sobre o fornecimento do uso de medicamento a pessoa diagnosticada com câncer de próstata e metástase óssea na calota craniana, tendo-lhe sido prescrito o uso de Apalutamita 60mg, quatro comprimidos uma vez ao dia.

4. O caso atrai a aplicação do Tema 106 do STJ e do Tema 1234 do STF, que exige análise do ato administrativo de não incorporação, demonstração de eficácia e segurança do fármaco com base na Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e incapacidade financeira do paciente.

5
.
A atenta análise dos autos indica que todos os requisitos dos temas aplicáveis foram demonstrados: (i) há laudos médicos fundamentados indicando a imprescindibilidade dos medicamentos e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovada a hipossuficiência econômica da Autora/Apelada; e (iii) todos os medicamentos possuem registro na ANVISA.

IV. Dispositivo
e Tese

DESPROVIMENTO DO RECURSO

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, é devido quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente e a segurança e eficácia da medicação com base na Medicina Baseada em Evidências.

2.
A ausência de protocolo clínico específico (PCDT) pela CONITEC para doença grave, aliada à inércia administrativa, legitima a concessão judicial do tratamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033183-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e outros e como agravado GEORGE SILVA GUIMARAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA